Tribunal: TJPA
Processo: 0016115-32.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016115-32.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO PANTOJA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DO APELANTE SER HIPOSSUFICIENTE E ALEGAR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIANO PANTOJA TEIXEIRA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA,
que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
,
pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput da Lei n.º 11.343/06
(tráfico ilícito de entorpecente)
.

Segundo a denúncia, no dia 26/07/2019, policiais civis realizaram a prisão em flagrante de ADRIANO PANTOJA TEIXEIRA, vulgo "GALELO", o qual estava mantendo em depósito 38 (trinta e oito) embalagens confeccionadas em plástico incolor (sendo 37 menores e 01 maior) contendo erva seca prensada e pesando no total 45,864 g (quarenta e cinco gramas e oitocentos e sessenta e quatro centigramas), todos contendo a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA".

Policiais civis se deslocaram até o endereço localizado na Rua dos Caripunas, n° 262, bairro do Jurunas, nesta Capital, no sentido de recapturar o nacional ADRIANO PANTOJA TEIXEIRA, ora denunciado, devido ao fato de ter empreendido fuga do sistema prisional, mais precisamente da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, além disso, os servidores foram informados por vizinhos do denunciado, de que o mesmo estaria comercializando entorpecentes em sua residência desde o dia de sua fuga.

Não obstante, ao chegarem no logradouro supramencionado, o denunciado foi surpreendido enquanto estava dormindo, ao ser questionado a respeito da denúncia de venda de drogas, o mesmo apanhou uma bermuda, onde se encontrava um saco plástico contendo o material entorpecente acima descrito.

Ato contínuo, confessou para a equipe policial que as drogas lhe pertenciam e que a nacional de prenome RENARA, na qualidade de sua companheira, não tinha participação com o comércio ilícito de drogas. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a Seccional Urbana juntamente com os entorpecentes, que foram encaminhados para a perícia de constatação.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito, alegando que comercializa cada papelote pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), além de ter isentado a nacional REANARA de qualquer participação.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas
razões recursais
, pleiteia pela absolvição do recorrente com base na insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada ao recorrente, assim como a dispensa da pena de multa.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcialmente pelo provimento
da absolvição por insuficiência de provas.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douta Procuradora de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
im
provimento do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pela Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (Id. Nº. 10049832), a qual registrou positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 45,864 gramas.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Civis, BENEDITO DE SOUSA MENDES e WALTER ALMEIDA PESTANA, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando que receberam uma "denúncia" e que havia um cidadão comercializando drogas ilícitas em uma residência, e que ao chegarem ao local, foram realizadas buscas na residência, tendo sido encontrada uma certa quantidade de drogas ilícitas.

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrentes, nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, vislumbro a existência da circunstância agravante da reincidência, posto que o réu fora condenado, com sentença transitada em julgado, em 04/07/2017, pela 6ª vara criminal de Belém, pelo crime no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sendo preso novamente pelo delito de tráfico de drogas em 26/07/2019, nos termos do art. 63, do CP.

Reconheço, todavia, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, tendo em vista que o réu confessou, em sede policial (sendo revel em juízo), que comercializada drogas ilícitas, razão pelo qual a agravante mencionada e atenuante citada devem ser compensadas, permanecendo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

(...)

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.”.

Verifica-se que a pena base

foi estabelecida no mínimo legal, carecendo a Defesa de interesse na reforma da sentença.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023